Tribunal: TCU
Processo: 037.469/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12641/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.469/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Decio Manuel Lavos Coimbra (XXX.897.807-XX); Eleneide Natalicio da Silva Ataide (XXX.966.577-XX); Iraci Rosa da Silva (XXX.042.437-XX); Josiani Oliveira de Souza Ramos (XXX.669.717-XX); Marcio Luiz Alves Fagundes (XXX.161.277-XX); Myriam Solange Pereira Bueno (XXX.588.527-XX); Suzana Fatima de Brito Almeida (XXX.724.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.